Tribunal: STF
Processo: RE 103777
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-09-10
Data de publicação: 1985-09-10

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO
CALCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
SOFRENDO O EXTRAORDINÁRIO O OBICE DO ART. 325, INC. V, LETRA 'C', DO
RI/STF, E NÃO OCORRENDO QUALQUER DAS HIPÓTESES EXCENTUADAS NO
'CAPUT' DAQUELE MESMO PRECEITO REGIMENTAL, NÃO E DE CONHECER-SE,
PRELIMINARMENTE, DO APELO EXCEPCIONAL.
NÃO E DE SE TER COMO ATINGIDO QUER O ART. 117, QUER O PARAGRAFO 22
DO ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, O SIMPLES CRITÉRIO ADOTADO DE
DE REALIZAÇÃO DO CALCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, POIS ELE RESULTA DE
MERA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ORDINARIA REFERENTE A CORREÇÃO DO
VALOR DA INDENIZAÇÃO, NÃO TENDO, OUTROSSIM, HAVIDO MALTRATO A
JURISPRUDÊNCIA CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA 561.